Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-91.2017.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000489-91.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e outros (14)

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ENCARGOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA EC N. 113/2021. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve Sentença condenando a Fazenda Pública ao pagamento de verbas salariais e adicionais a servidor, fixando a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, sem considerar a superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação dos novos parâmetros constitucionais estabelecidos para os encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar os parâmetros da EC n. 113/2021 para atualização de condenação imposta à Fazenda Pública; (ii) definir se, diante da omissão reconhecida, os Embargos de Declaração comportam efeitos modificativos (infringentes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, devendo ser conhecidos.

A omissão apontada se revela na ausência de apreciação, pelo Acórdão, da regra superveniente estabelecida pela EC n. 113/2021, cuja incidência é obrigatória para as condenações da Fazenda Pública posteriores à sua entrada em vigor.

A matéria relativa à forma de atualização de débitos contra a Fazenda Pública, por tratar de encargos legais, é de ordem pública e pode ser examinada de ofício pelo Judiciário, mesmo em sede de Embargos de Declaração.

A EC n. 113/2021, vigente desde 09/12/2021, determina que a Taxa Selic deve ser aplicada de forma única para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nas condenações contra a Fazenda Pública.

A decisão recorrida, datada de 29/01/2025, deveria ter observado a alteração constitucional, ao menos para o período posterior à sua vigência, sendo necessário ajustar a sistemática de atualização para os débitos vencidos a partir de 09/12/2021.

A omissão, portanto, compromete a completude do julgado e enseja o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, apenas para ajustar a sistemática dos consectários legais.

Fica mantida a forma de cálculo originalmente adotada para o período anterior à EC n. 113/2021 (IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997) e alterada a metodologia para o período posterior, com aplicação exclusiva da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A superveniência da EC n. 113/2021 impõe a aplicação da Taxa Selic, de forma exclusiva e única, para fins de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de sua vigência (09/12/2021).

Para o período anterior à EC n. 113/2021, subsistem os parâmetros de atualização definidos na jurisprudência então vigente: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

A omissão quanto à aplicação de norma constitucional superveniente constitui vício sanável por Embargos de Declaração, ainda que com efeitos modificativos, quando a matéria for de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000489-91.2017.8.05.0032
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO e como apelada MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator